Tribunal: TJMT
Processo: 1003236-41.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003236-41.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIANE MARIA FORTE DALTRO - CPF: 209.418.111-15 (EMBARGANTE), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGADO), TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), TG CENTRO -OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ELIANE MARIA FORTE DALTRO - CPF: 209.418.111-15 (EMBARGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003236-41.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ELIANE MARIA FORTE DALTRO

EMBARGADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S/A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CONSIDERADA A PROPORÇÃO DO ÊXITO OBTIDO POR CADA LITIGANTE – OMISSÃO SANADA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve adotar, como critério norteador, o número de pedidos formulados e atendidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003236-41.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ELIANE MARIA FORTE DALTRO

EMBARGADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S/A.

Proc. referência
: Ação Ordinária Indenizatória Por Danos Materiais e Morais n. 1003236-41.2017.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eliane Maria Forte Daltro, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA – TERMO ADITIVO – IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA – CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR QUANTO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL – APLICABILIDADE – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – NÃO CUMULAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA CONSTRUTORA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

Não comprovada irregularidade do termo aditivo firmado entre as partes, é de ser mantida a estipulação quanto ao prazo da entrega do imóvel.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, se dá no sentido da impossibilidade de congelamento do saldo devedor do imóvel quanto à correção monetária do valor do imóvel, apenas quanto aos encargos moratórios.

Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.”

A embargante sustenta que o acórdão impugnado foi omisso quanto ao afastamento da sucumbência recíproca, diante da substancial reforma da sentença, bem como quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões: ID 113725954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003236-41.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ELIANE MARIA FORTE DALTRO

EMBARGADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eliane Maria Forte Daltro, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA – TERMO ADITIVO – IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA – CONGELAMENTO DE SALDO DEVEDOR QUANTO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL – APLICABILIDADE – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – NÃO CUMULAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA CONSTRUTORA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

Não comprovada irregularidade do termo aditivo firmado entre as partes, é de ser mantida a estipulação quanto ao prazo da entrega do imóvel.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, se dá no sentido da impossibilidade de congelamento do saldo devedor do imóvel quanto à correção monetária do valor do imóvel, apenas quanto aos encargos moratórios.

Demonstrado que há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.”

Para a embargante o acórdão impugnado foi omisso quanto ao afastamento da sucumbência recíproca, diante da substancial reforma da sentença, bem assim quanto à aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC.

Pois bem.

Verifica-se que na petição inicial a autora requereu a condenação da parte requerida à multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contrato (por equidade) por mês de atraso; lucros cessantes de 0.8% (oito décimos por cento) ao mês sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso; ressarcimento pelos juros pagos em razão do atraso da entrega; reparo das irregularidades da construção e colocação dos materiais e danos morais.

Veja-se que a sentença de parcial procedência dos pedidos concedeu à autora a indenização por lucros cessantes, qual seja, o recebimento da importância mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, desde 28/11/2014, até a efetiva entrega das chaves (11/08/2015).

Em razão da sucumbência recíproca o Juízo de origem condenou as partes ao pagamento pró-rata das despesas processuais e, quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos das partes, para que cada parte arque com o advogado da outra o valor dos honorários respectivos.

Por sua vez, o acórdão reformou, em parte, a sentença e concedeu à autora apelante, aqui embargante, o pedido para afastar os encargos moratórios durante o atraso na entrega do imóvel, bem como a indenização por dano moral.

Como se vê, com o provimento do Apelo a autora, ora embargante, logrou parte considerável dos seus pedidos, ou seja, foi vencedora em 03 (três) dos 05 (cinco) pedidos da demanda.

Logo, com o provimento do Apelo e considerado que a autora, ora embargante, logrou parte considerável dos seus pedidos, vale frisar, foi vencedora em 03 (três) dos 05 (cinco) pedidos da demanda, é caso de manter a sucumbência recíproca, todavia, determinar a distribuição dos ônus da sucumbência levando-se em consideração a proporção do êxito obtido por cada litigante.

Veja-se que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve adotar, como critério norteador, o número de pedidos formulados e atendidos.

A propósito:

"
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos
". (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011 g.n.). Nesse mesmo sentido: (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021) (AgInt no REsp 1329235/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017)

Assim, verificada a sucumbência recíproca, caberá à parte autora, aqui embargante, arcar com 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes majorados em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC) e à parte embargada arcar com os 70% (setenta por cento) restantes.

Por derradeiro, quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão a parte embargada, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida e atribuir efeito modificativo integrativo ao acórdão recorrido para distribuir a sucumbência reciproca, para que a parte autora, aqui embargante, arque com 30% (trinta por cento) das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes majorados em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC) e os 70% (setenta por cento) restantes para serem arcados pela parte requerida, ora embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022